Tribunal: TJMT
Processo: 1039671-58.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039671-58.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), JONAS PHILIPPE DA LUZ E SILVA - CPF: 911.357.881-20 (EMBARGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA (DIS). INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação

e condenou a Embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há omissão quanto ao programa de diluição solidária (DIS); (
ii
) se há contradição ou omissão na análise da falha na prestação do serviço; e (
iii
) se há inadequação na fixação dos danos morais.

III. Razões de decidir

A alegação referente ao programa de diluição solidária (DIS) não foi suscitada em sede de apelação, constituindo inovação recursal, inadmissível na via dos embargos de declaração.

Quanto aos danos morais, o acórdão fundamentou que, em casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, o dano é presumido (
in
re

ipsa
), sendo desnecessária prova específica do prejuízo.

A pretensão da Embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão e contradição, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão enfrentou todas as teses recursais de forma fundamentada e coerente.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

É inadmissível a análise, em sede de embargos de declaração, de matérias não deduzidas nas razões de apelação, por configurar indevida inovação recursal.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.

O acórdão que enfrenta todas as teses recursais, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não padece de omissão.

A pretensão de nova análise de questões já apreciadas configura indevida rediscussão do mérito, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Dispositivos e Jurisprudência Citados

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 3º;

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.270.321/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/03/2020; TJMT, Apelação Cível n. 0006695-34.2017.8.11.0020, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2025; TJMT,
Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 1002551-17.2022.8.11.0087, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
em face de acórdão proferido por esta e. Câmara, que
desproveu o recurso interposto pela Embargante (id. 343295885).

Em suas razões recursais, sustenta que, conforme determinadas cláusulas contratuais, considera-se antecipadamente vencida a dívida
, bem como esclarece que o programa de diluição solidária (DIS) é uma forma diferenciada em que o aluno pode diluir o valor das primeiras mensalidades pelo tempo de graduação.

Acrescenta que o benefício é concedido para um considerável número de alunos que ingressam na faculdade e, simultaneamente, voltam ao mercado de trabalho para arcar com os custos de sua formação.

Menciona que “
por se tratar de uma quantia cujo pagamento é diferido nos meses subsequentes até o término do curso pelo contratante, o pagamento da importância de R$ 49,00 no(s) primeiro(s) meses não implica em quitação integral daquela(s) mensalidade(s), que permanecerão em aberto e sendo diluídas, mês a mês, sem acréscimo de juros ou multa, até a conclusão do curso
”.

Destaca que o Embargado se encontra matriculado, o que exige a cobrança de valores devidos e, no caso de cancelamento da matrícula, é devido o pagamento das parcelas diluídas pela modalidade do programa DIS aderido.

Quanto aos danos morais, a Embargante argumenta que o Embargado não comprovou que sofreu abalo ou transtorno mental decorrente dos fatos alegados, e não pode ser interpretado como se fosse presumido.

Defende que o montante arbitrado deve ser afastado ou, subsidiariamente, reduzido, em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos para que sejam sanadas a contradição e omissão quanto à falha na prestação do serviço e na inadequação da condenação em da
n
os morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,

desproveu
o recurso do Embargante
. Eis a ementa:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS –
OCORRÊNCIA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Nesse
contexto, analisando-se as razões recursais dos presentes embargos – com a justificativa de
omissão
acerca do benefício do
programa de diluição solidária (DIS)
–
a Embargante não suscitou tal tese em sede de apelação (id. 32618
9891)
, constituindo inovação recursal, o que não é admitido na via dos embargos.

Nesse sentido:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS E RESTITUIÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – COBERTURA DEVIDA – CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – VIGÊNCIA CONTRATUAL RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS APÓS O ÓBITO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inadmissível a análise, em sede de embargos de declaração, de matérias não deduzidas nas razões de apelação, por configurar indevida inovação recursal.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 0006695-34.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)
– grifo proposital

Em complemento,
a
Embargante alega vício de contradição
e omissão na fixação de danos morais, argumentando
que não houve falha na prestação do serviço, sendo inadequada
na prestação do serviço.

Pelas razões recursais da Embargante, verifico que
almeja rediscussão meritória, visto que o acórdão analisou as circunstâncias concretas e concluiu pela existência do dano moral:

A parte autora da ação, ora apelante, alega que não houve contratação válida, invocando tese de fraude e requerendo a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. Contudo, é certo que não basta mera alegação genérica de desconhecimento do débito para afastar a presunção de legitimidade da inscrição, mormente quando a ré junta aos autos documentos que indicam movimentações do autor no ambiente institucional, tais como aceite de matrícula, requerimentos, informações financeiras e relatórios acadêmicos.

Neste contexto, caberia ao autor infirmar tais evidências, comprovando que houve fraude ou utilização indevida de seus dados, o que não ocorreu. A inversão do ônus da prova prevista no CDC exige verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII), o que igualmente não se verificou no caso.

Ademais, tem o apelante a obrigação de implantar todos os instrumentos de defesa contra qualquer tipo de golpe, repelindo a ocorrência de fraudes ao celebrar contratos.

Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, cujos nomes são indevidamente inseridos no rol dos maus pagadores (documento constantes nos autos demonstram que o nome da parte apelada foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito), sem ter usufruído qualquer serviço prestado pela empresa.

Ressalta-se que a atividade desenvolvida pelo apelante
gera-lhe
lucros, por evidente, deve suportar os prejuízos decorrentes de possíveis falhas verificadas em seu sistema operacional, o que não pode, de modo algum, transferir tal ônus a terceiros prejudicados.

Dessa maneira, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe era inerente, restando evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de responsabilidade de terceiro e de caso fortuito ou força maior, uma vez que a responsabilidade das empresas, como a recorrente, está embasada na teoria do risco.

(...)

De mais a mais, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradiçãoporventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
no
AgInt
noREsp1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – ARRENDAMENTO RURAL – RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – TESES ENFRENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

O acórdão que enfrenta todas as teses recursais, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não padece de omissão. A pretensão de nova análise de questões já apreciadas configura indevida rediscussão do mérito.

Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 15/03/2026).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC)
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026